Tribunal: TJES
Processo: 0000506-73.2023.8.08.0065
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000506-73.2023.8.08.0065
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RONYCREY DOS REIS PAIVA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
ARTIGO 121, § 2º, INCISO VII, C/C ARTIGO 14, INCISO II, E ARTIGO 29, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B, DO ECA.
PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA
COM APLICAÇÃO
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART
IGO
312
E 313,
DO CPP, PARA REESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTE DE AUTORIA DELITIVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O RECORRIDO
REPRESENTE, NESTE MOMENTO PROCESSUAL,
RISCO
A
ORDEM PÚBLICA,
A
ORDEM ECONÔMICA OU
A
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
RECURSO
DES
PROVIDO.
1. A segregação cautelar é medida excepcional que pode e deve apenas ser irrogada ao acusado quando presentes os pressupostos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal. 2.
In casu
, muito embora reconhecida a comprovação da materialidade do crime e a gravidade do delito, não está claro nos autos quanto aos indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do recorrido, especialmente porque ainda não foram esclarecidas todas as circunstâncias quanto à sua participação nos fatos, havendo dúvida quanto à autoria em decorrência dos relatos dos próprios policiais militares, que não souberam precisar quem havia desferido os disparos de arma de fogo contra a guarnição, ressaltando, ainda, que no momento da abordagem o adolescente que estava envolvido nos fatos assumiu a autoria do fato. 3. Restando evidenciado nos autos que o recorrido, solto, não oferecerá risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da Lei Penal, especialmente por não possuir outros registros criminais em seu desfavor, inexiste razão, por ora, para a imposição de medida cautelar extrema devendo ser mantida a liberdade provisória concedida pelo Juízo de Primeiro Grau. 4. Além disso, desde a sua soltura, não há nos autos qualquer informação acerca de eventual descumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas, tampouco outras intercorrências com o recorrido desde a referida data, apta a evidenciar a necessidade de nova decretação da sua prisão preventiva. 5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000506-73.2023.8.08.0065
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RONYCREY DOS REIS PAIVA

VOTO

Conforme relatado, cuidam-se os presentes autos de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelo
Ministério Público Estadual
, com base no
artigo 581, inciso V, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, por estar irresignado com a r. decisão de fls. 137/137-verso dos autos físicos, prolatada pela
MM. Ju
íza
de Direito
da Vara Única de Jaguaré
, que concedeu liberdade provisória de
Ronycrey dos Reis Paiva
, nos autos da Ação Penal nº 0000911-46.2022.8.08.0065.

A denúncia de fls. 02/03 dos autos físicos imputou ao recorrido a seguinte conduta:

“[...] Consta dos autos supramencionados que no dia 22 de agosto de 2022, por volta das 19h43min, s/n°, Barra Seca, Rua Projetada, Ponte Nova, local conhecido como “Buraco do Sapo", (entra na rua principal O Anacleto Va), nesta cidade e comarca de Jaguaré/ES, o denunciado Ronycrey, de forma livre e consciente, tentou matar policiais militares, CB Rolim, CB Alves, SD Leal e SD Marcel, conforme B.U nº 48686465, só não conseguindo por circunstâncias alheias a sua vontade, bem como corrompeu o adolescente Osvan Vinícius dos Reis, com ele praticando a infração penal acima delineada.

Emerge do Boletim que durante patrulhamento tático motorizado, a guarnição de Força Tática recebeu a informação que dois indivíduos em uma motocicleta e portando arma de fogo teriam abordado um transeunte, o ameaçado de morte por acreditarem que o mesmo seria policial, e que após a abordagem estes teriam seguido em direção à região conhecida como "Buraco do Sapo", tendo a equipe de militares descolado até o local.

No local, visualizaram três indivíduos, um deles portava uma arma de fogo em sua mão, diante do flagrante foi proferido voz de abordagem ao grupo, sendo informado a eles a presença da polícia militar, momento que o indivíduo que portava arma de fogo, identificado como Valter Rodrigues Chaves Júnior, a apontou em direção aos militares e efetuou dois disparos, sendo revidado pelo SD Leal em direção ao agressor. Simultâneo a esta ação, o adolescente Osvan sacou uma arma de fogo e começou disparar contra os militares, visando matá-los.

Extrai-se ainda que durante o confronto os militares buscaram abrigo atrás de um muro nos fundos de uma residência ao perderam o grupo de vista, sendo que em dado momento Valter subiu em um fogão improvisado atrás desse mesmo muro e efetuou disparos, tendo de imediato o SD Leal efetuado dois disparos em sua direção, tendo o atingido fatalmente.

Logo em seguida, os militares ao deslocarem em frente ao imóvel que Valter estava, perceberam a presença dos outros dois indivíduos, identificados como o denunciado Ronycrey dos Reis Paiva e seu irmão Osvan Vinicius Reis, momento em que mais uma vez foi anunciado a presença da polícia militar e ordenado para que se entregassem, sendo detidos. Após, foi notado pelos miliares que Valter não possuía sinais vitais.

Importante ressaltar que, o denunciado e o irmão revezavam a vigilância da residência onde ocorreu os fatos, bem como compartilhavam a arma de fogo. [...].”

Em 24 de agosto de 2022, foi convertida a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, com o objetivo de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, conforme se observa do Termo de Audiência de Custódia de fls. 103-verso/106 dos autos físicos.

Prosseguindo, diante de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, e após a realização de audiência no dia 20 de março de 2023, a MM. Juíza
a quo
concedeu liberdade provisória ao recorrido, impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Na ocasião, a magistrada fixou as seguintes condições:
“1) Comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, semanalmente, para informar e justificar suas atividades; 2) Manter o endereço atualizado; 3) Proibição de frequentar determinados lugares”.

Irresignado, o
Ministério Público de primeiro grau
de primeiro grau, em
razões recursais
sediadas às fls. 139/142 dos autos físicos, pugna pelo restabelecimento da prisão preventiva de
Ronycrey dos Reis Paiva
, sob o argumento de estarem preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

É certo que, como ato de coação processual e, portanto, medida extremada de exceção, a custódia cautelar só se justifica em situações específicas, onde a segregação preventiva seja indispensável.

Após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e dos (2) indícios suficientes de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Devo salientar, ainda, que, além das diversas alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019 em matéria de custódia cautelar no Processo Penal, foi reforçada a necessidade de que a prisão preventiva seja, de fato, a
ultima ratio
. Senão, vejamos o que previu o § 6º, do artigo 282, do Código de Processo Penal:

§ 6º
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019).

Dito isso, apreciando com cautela o caso em apreciação e as razões trazidas pelo Ministério Público Estadual em seu recurso, entendo que
não lhe assiste razão
. Explico.

Muito embora ainda não tenha sido realizado o interrogatório do acusado, na audiência realizada no dia 20 de março de 2023 (fls. 137/137-verso dos autos físicos e mídia inclusa aos autos), foram ouvidos dois policiais militares vítimas dos fatos imputados ao recorrido, sendo eles Douglas Alves de Oliveira e Laélio Pereira Rolim.

Na oportunidade, esclareceram que durante patrulhamento tático motorizado, a guarnição recebeu uma informação de que dois indivíduos portanto arma de fogo teriam abordado um transeunte e o ameaçado de morte por acreditarem que o mesmo seria um policial.

Considerando que nas informações recebidas indicava a direção que os indivíduos tinham ido, os policias se deslocaram até a região e visualizaram
três pessoas
, sendo possível constatar de imediato que um deles, identificado como Valter Rodrigues Chaves Júnior, portava uma arma de fogo, razão pela qual foi dado voz abordagem ao grupo, todavia, Valter passou a desferir disparos contra a guarnição, sendo revidado pelo Policial Militar Aquila Costa Leal Campos, que o atingiu fatalmente.

Relatam que simultaneamente à ação de Valter, um dos demais indivíduos que ali estavam passaram também a desferir disparos de arma de fogo contra os policiais, todavia, como conseguiram se esconder atrás de um muro nos fundos de uma residência, ninguém foi atingido.

Os policiais afirmam que os indivíduos que estavam na companhia de Valter foram identificados como sendo o ora recorrido e seu irmão, o adolescente O.V.D.R, estando ambos com roupas semelhantes e casaco branco,
razão pela qual não foi possível identificar qual deles disparou contra a guarnição.

Nesse ponto, informaram que a arma de fogo que estava na posse de Valter foi apreendida – Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 120/122 dos autos físicos – contudo, a segunda arma de fogo foi arremessada por um dos indivíduos em uma plantação de café que ficava ao lado de onde estavam, e por estar no período da noite, ainda que tenham sido realizadas as buscas na região, não foi possível encontrá-la.

Infere-se, ainda, que o policial militar Laélio Pereira Rolim asseverou que no momento em que o recorrido e seu irmão foram abordados, o adolescente teria assumido a autoria dos disparos de arma de fogo contra a guarnição.

Conquanto o policial militar Aquila Costa Leal Campos ainda não tenha prestado suas declarações, diante da oitiva dos policiais militares ouvidos e das circunstâncias concretas dos fatos em análise, não vislumbro a necessidade, neste momento, da custódia preventiva em desfavor de Ronycrey dos Reis Paiva.

Nessa linha, destaco que a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de
caráter excepcional
em nosso ordenamento jurídico, admitindo-se exceções à regra da liberdade de locomoção apenas mediante decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no artigo 312, do Código de Processo Penal, conhecidos como
periculum libertatis
, bem como a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso, embora reconheço a comprovação da materialidade do crime e a gravidade das imputações, entendo não estar claro nos autos quanto aos indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do recorrido, especialmente porque ainda não foram esclarecidas todas as circunstâncias quanto à sua participação nos fatos, havendo dúvida quanto à autoria em decorrência dos relatos dos próprios policiais militares, que não souberam precisar quem havia desferido os disparos de arma de fogo contra a guarnição, ressaltando, ainda, que
no momento da abordagem o adolescente
O.V.D.R (irmão do recorrido),
assumiu a autoria do fato
.

Justamente em razão disso é que a douta magistrada entendeu pela concessão da liberdade provisória ao recorrido, conforme trecho da audiência a seguir transcrito:

“Pelo que eu escutei nessa audiência, pela oitiva dos policiais, doutores, vou conceder a liberdade para esse rapaz,
porque
não estou vendo, tendo, assim, certeza, estou em dúvida quanto às circunstâncias relacionadas, e ele não tem
outro processo em andamento,
sendo que esse processo vai se alongar ainda, tem mais um policial a ser ouvido e tentei entrar em contato com ele e não consegui”.

Constou, ainda, no Termo de Audiência, que foram fixadas as seguintes medidas cautelares diversa da prisão:

“
Inicialmente,

considerando o que fora exposto neste ato, verifico que não mais persistem os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva do acusado,

RONYCREY DOS REIS PAIVA, razão pela concedo-lhe a liberdade provisória mediante as seguintes medidas cautelares, as quais deverão ser devidamente cumpridas sob pena de ser decretada novamente a prisão preventiva: 1) Comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, semanalmente, para informar e justificar suas atividades; 2) Manter o endereço atualizado; 3) Proibição de frequentar determinados lugares. ALVARÁ DE SOLTURA já expedido na data desta audiência”.

Assim, a liberdade do recorrido não revela perigo ou ameaça à ordem pública, à ordem econômica ou à conveniência da instrução criminal, de modo que, por ora, não existem indícios que autorizem a necessidade de imposição da medida mais gravosa, sobretudo porque não há registros de nos autos de que Ronycrey dos Reis Paiva responde a outras ações penais.

Ademais, Ronycrey Pereira Nascimento já se encontra em liberdade provisória desde março de 2023, não havendo nos autos qualquer informação acerca de eventual descumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas, tampouco outras intercorrências com o recorrido desde a referida data apta a evidenciar a necessidade de nova decretação da sua prisão preventiva.

Nesse sentido, confira-se o entendimento jurisprudencial em caso similar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. FALTA DE ELEMENTOS CONCRETOS A FUNDAMENTAR A PRISÃO CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A segregação cautelar é medida excepcional que pode e deve apenas ser irrogada ao acusado quando presentes os pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. A decisão que revogou a prisão preventiva fora exaustivamente fundamentada.
3. Após a revogação da custódia não há notícias de qualquer incidente praticado pelo réu, bem como inexiste notícias de descumprimento das medidas cautelares impostas.
Portanto, ausentes os pressupostos para a decretação da segregação ante tempus (dispostos no artigo 312 do CPP) do recorrido.
4. RECURSO DESPROVIDO. (TJES; RSE 0005735-90.2021.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 30/11/2022; DJES 15/12/2022).

Saliento, por fim, que, em que pese não se encontrarem mais presentes os requisitos legais para a decretação da custódia cautelar do recorrido, nada impede que o magistrado, em qualquer fase do processo,
se presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal
,
reestabeleça a prisão preventiva do acusado, nos moldes dos artigos 311 e 316, do Código de Processo Penal.

Portanto,
restando demonstrada,
por ora,
a desnecessidade da custódia cautelar
e a previsão de outras medidas cautelares diversas da prisão, que igualmente tem como finalidade garantir a ordem pública e assegurar a regular instrução criminal e a aplicação da lei penal,
não há como prosperar, neste momento processual, o reestabelecimento medida restritiva de liberdade
.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão judicial ora recorrida.

É como voto.

Vitória, 9 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)